Tribunal: TJBA
Processo: 0046764-27.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046764-27.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAFES FINOS SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

APELADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

Advogado(s)
:
SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, KARINNE DIAS OLIVEIRA, ISABELA GOMES MOURA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INDENIZATÓRIA. PERDAS E DANOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA A QUEBRA DA CLÁUSULA. NÃO COMPROVADO O DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
In casu
, o apelante era locatário de espaço para exploração de rede de restaurante e lanchonete na rodoviária de Salvador, apresentou o contrato de locação no ID 25506934, em que figura cláusula de exclusividade em relação a exploração das atividades de restaurante, lanchonete, bar, sorveteria, pastelaria, charutaria e artigos para fumantes, biscoitos doces e salgadinhos (produtos de fabricação própria ou de consumo imediato).

2. Afirma que houve quebra da cláusula de exclusividade comercial, ensejando em dever de indenização material por lucros cessantes, pois outras empresas estariam atuando em sua área de exclusividade com concorrência que lhe causou prejuízo.

3. Ocorre que não restou demonstrada a quebra da cláusula contratual, pois as alegadas empresas concorrentes atuam em ramo diverso, nem tão pouco o laudo pericial aponta a existência de prejuízo em decorrência de ato praticado pela apelada, afirmando que a diminuição do fluxo de pessoas causou diminuição do faturamento de todas as empresas do local.

4. A jurisprudência do STJ entende que não basta a mera alegação do dano material, uma vez que os lucros cessantes são espécie deste, devendo haver a demonstração do dano efetivo e o nexo causal com a suposta quebra contratual.

5.
Face a sucumbência, majoram-se os honorários para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0046764-27.2003.8.05.0001
, em que figura como
Apelante,
CAFÉS FINOS SALVADOR LTDA, e, como
Apelado, SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça